Tribunal: TJES
Processo: 5011077-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011077-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SCHULTZ & PUPPIM LTDA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTUAÇÃO APARTADA. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTIVOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Colhe-se da orientação firmada no âmbito deste TJES que
“o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode tramitar nos próprios autos, dispensando a formação de autos apartados, em observância aos princípios de celeridade e economia processual”
(AI Nº
5014700-57.2024.8.08.0000)
.

2 - Além disso, “
Estando satisfeitos o aludido requisito, não há necessidade de comprovação de esgotamento de buscas no patrimônio dos ora executados, sendo plenamente possível a instauração do incidente.”
(TJES, AI Nº 5004977-48.2023.8.08.0000), razão pela qual tais questões devem ficar relegadas ao exame de mérito propriamente dito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede de ação de busca e apreensão convertida em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou os embargos de declaração opostos por Schultz & Puppim Ltda., a fim de manter o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelo Banco Safra S.A. nos próprios autos.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a)
“necessidade de autuação apartada do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”
, (b) “
ausência de interesse processual do Suscitante, em razão do não esgotamento das vias ordinárias de satisfação do crédito junto ao devedor originário
”.

Contrarrazões do agravado no ID 15580995, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 27 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual, em sede de ação de busca e apreensão convertida em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou os embargos de declaração opostos por Schultz & Puppim Ltda., a fim de manter o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelo Banco Safra S.A. nos próprios autos.

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a
“necessidade de autuação apartada do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”
, (b) a “
ausência de interesse processual do Suscitante, em razão do não esgotamento das vias ordinárias de satisfação do crédito junto ao devedor originário
”.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o Banco Safra S.A. ajuizou ação de busca e apreensão, em 13.01.2011, em desfavor de Schultz & Puppim Ltda., convertida em ação de execução de título extrajudicial na data de 05.06.2017, diante da não localização dos bens (veículos) ofertados em garantia na cédula de crédito bancário.

Então, em 15.12.2020, apresentou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica que, por sua vez, mediante a decisão de fl. 432, foi recebida pelo juízo de origem, em 11.02.2021, acarretando inclusive na oferta de contestação pelos requeridos Levi Tesch e Almerinda Schowambach.

Em seguida, houve a prolação da decisão agravada que rejeitou os aclaratórios opostos por Schultz & Puppim Ltda.

Todavia, tenho que não vinga a tese recursal fundada na “
necessidade de autuação apartada do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”
, porquanto em rota de colisão com o entendimento predominante desta Câmara Cível que proclama acerca da desnecessidade de autos apartados.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO
.
DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS
. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 134, § 2º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NOS MESMOS AUTOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição de cumprimento de sentença, sob o argumento de que seria necessária a instauração do incidente em autos apartados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, apresentado na petição de cumprimento de sentença, pode ser processado nos próprios autos, sem autuação em apartado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 134, § 2º, do CPC permite o processamento do pedido de desconsideração nos próprios autos quando apresentado na petição inicial, sendo aplicável por analogia à petição de cumprimento de sentença.

4. A petição de cumprimento de sentença tem natureza semelhante à inicial, pois inaugura fase processual autônoma, legitimando o processamento do pedido incidental.

5.
A jurisprudência reconhece a desnecessidade de autos apartados quando garantidos contraditório e ampla defesa
.

6.
A exigência de autuação em apartado representa formalismo indevido e contraria a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser apresentado na petição de cumprimento de sentença, dispensando autuação em autos apartados, desde que respeitados contraditório e ampla defesa
.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007012-10.2025.8.08.0000,
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Julg: 31/07/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Nilton Abdala Salles contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados na ação de cumprimento de sentença de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada pelo agravante contra Associação de Autogestão Way e Associação de Benefícios Sociais Innova.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado nos autos principais, conforme previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, dispensando a instauração em autos apartados para assegurar celeridade e economia processual.

III. Razões de decidir
3. O art. 134 do CPC estabelece que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é aplicável em todas as fases processuais, permitindo sua instauração nos próprios autos, quando requerida incidentalmente, conforme entendimento jurisprudencial.
4.
A jurisprudência do STJ admite a instauração do incidente no cumprimento de sentença, sem necessidade de autos apartados, desde que assegurados contraditório e ampla defesa, conforme precedentes (STJ e TJES).

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para determinar a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos principais, dispensando a instauração em apartado.
Tese de julgamento: “1.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode tramitar nos próprios autos, dispensando a formação de autos apartados, em observância aos princípios de celeridade e economia processual
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 133 e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5000811-07.2022.8.08.0000; TJDF, AGI 07341.83-47.2024.8.07.0000; TJMG, AI 2742906-53.2024.8.13.0000; TJPE, AI 0025533-73.2023.8.17.9000.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014700-57.2024.8.08.0000, RELATOR(A):MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 11/12/2024)

Por fim, não vejo como dissentir da intelecção externada pela magistrada singular ao consignar que
“a alegação de ausência de interesse processual pela falta de esgotamento das vias ordinárias de satisfação do crédito da parte exequente é questão a ser analisada, se for o caso, quando do julgamento do incidente, não sendo adequada a análise por meio de embargos de declaração, como pretende a parte embargante.”

Afinal, já decidiu este TJES no sentido de que
“[...] Para a instauração do incidente, necessário se faz a demonstração de abuso de personalidade, consubstanciado no (i) desvio de finalidade, consubstanciado na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores praticar atos ilícitos de qualquer natureza; e/ou na (ii) confusão patrimonial, decorrente da ausência de separação de fato entre os patrimônios. 3.
Estando satisfeitos o aludido requisito, não há necessidade de comprovação de esgotamento de buscas no patrimônio dos ora executados, sendo plenamente possível a instauração do incidente
.[...]”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004977-48.2023.8.08.0000, RELATOR(A):TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Julg: 04/10/2023).

Logo, bem de se ver que tais questões devem ficar relegadas ao exame de mérito propriamente dito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.